Tribunal: STF
Processo: ARE 1253322
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO DA UNIÃO E RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO DE CENTRO DA INDÚSTRIA DO ESTADO DO AMAZONAS. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. IMUNIDADE DO INC. VI DO ART. 150 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ÁLBUM DE FIGURINHAS. LIVROS ILUSTRADOS. EXTENSÃO AOS RESPECTIVOS CARDS. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVOS AOS QUAIS SE NEGA PROVIMENTO. 
Relatório
    1. Agravos nos autos principais contra inadmissão de recursos extraordinários interpostos com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Terceira Região:
    “PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. CARDS POKEMON. IMUNIDADE. ART. 150. VI. ‘d’ CONSTITUIÇÃO FEDERAL. HONORÁRIOS. REMESSA OFICIAL E APELAÇÃO UF DESPROVIDAS. - O art. 150, inciso VI, alínea ‘d’, da Constituição Federal, disciplina a imunidade sobre livros, jornais, periódicos e o papel destinado a sua impressão. - O objetivo da norma constitucional em exame é garantir a liberdade de comunicação e de pensamento, além de incentivar a divulgação do conhecimento e a disseminação da cultura. - Da documentação juntada aos autos, verifica-se que os ‘Cards’ importados pela autora (fls. 76/86) possuem conteúdo interativo que permite a leitura pelos colecionadores, além de personagens retirados de livros ilustrados (fl. 87) - Anote-se que o texto constitucional deve ser interpretado de maneira teleológica, de forma a incluir os ‘Cards’ no conceito de livros e periódicos da regra imunizante. - Cabe ao intérprete averiguar a finalidade que busca a lei, ou seja, não deve se ater exclusivamente à letra fria desta, mas, sim, buscar o real objetivo que ela almeja. -Precedentes do Eg. STF e desta Corte. -Imunidade prevista constitucionalmente independe do modelo ou tipo do livro, devendo, portanto, alcançar a mercadoria aqui discutida, especialmente frente a precedentes do Colendo Supremo Tribunal Federal, quanto à imunidade conferida ao álbum de figurinhas. - Em face do grau de zelo e o trabalho desenvolvido, a matéria discutida nos autos, bem como o valor causa, mantida a condenação da ré em honorários advocatícios nos termos em que fixados pelo juízo a quo - 10% (dez) do valor da causa, devidamente atualizados, conforme a regra prevista no § 4° do artigo 20 do Código de Processo Civil/l973. Note-se que, de acordo com os enunciados aprovados pelo Plenário do C. STJ, na sessão de 09/03/2016, a data do protocolo do recurso é parâmetro para aplicação da honorária de acordo com as regras do então vigente Código de Processo Civil/1973, como na espécie. -Remessa oficial e apelação UF desprovidas” (fls. 158-159, vol. 9). 
    O embargos de declaração opostos pela União foram rejeitados (fl. 6, vol. 10).
Recurso extraordinário com agravo interposto por Centro da Indústria do Estado do Amazonas
    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado a al. d do inc. VI do art. 150 da Constituição da República. 
    Argumenta que “o Acórdão recorrido, no entanto, parece ignorar que as cartas (chamadas de cards pelas partes do processo) do Pokémon não são figurinhas! Essas cartas (que, frise-se, não são adesivas) têm como função principal a de serem utilizadas em jogos, quais sejam, os jogos de cartas colecionáveis” (fl. 186, vol. 9). 
    Assevera que “a regra da imunidade prevista no texto constitucional visa estimular/assegurar o avanço da cultura, da democracia, da educação, do acesso à informação e um jogo do Pokémon seguramente não serve à essa finalidade” (sic, fl. 188, vol. 9). 
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido sob o fundamento de o acórdão recorrido estar em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal (fls. 43-50, vol. 10).
    No agravo, o agravante alega que, “ao usar a jurisprudência nela citada como única base para a não admissão do Recurso Extraordinário, a Decisão agravada, além de ter adentrado, de certo modo, no mérito do recurso (o que é tarefa, data venia, que compete a essa Colenda Corte Suprema), revelou a superficialidade da análise que foi feita sobre essa peça, na qual a agravante demonstrou, com profundidade, que foi equivocada a interpretação teleológica dada pelo tribunal a quo ao art. 150, Vl, ‘d’, da Constituição Federal para conceder imunidade tributária aos cards colecionáveis em questão” (fl. 65, vol. 10).
    Pede “seja provido o presente Agravo, para, em reforma da Decisão agravada, seja processado e, finalmente, provido o seu Recurso Extraordinário, a fim de que seja reformado o Acórdão do TRF-3 e julgada improcedente a Ação Ordinária movida pela Devir Livraria LTDA., condenando-se a agravada nas verbas de sucumbência” (fl. 68, vol. 10).
Recurso extraordinário com agravo interposto pela União
    4. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. LIV e LV do art. 5º, o inc. IX do art. 93 e a al. d do inc. VI do art. 150 da Constituição da República.
    Argumenta que “o Tribunal Regional da 3ª Região rejeitou os embargos sem se pronunciar sobre as omissões e contradições apontadas” (fl. 17, vol. 10). 
    Assevera que “as mercadorias ‘Cards Pokemon’ são cartas Colecionáveis, utilizadas nos jogos de RPG (Role Playing Game), como informa a própria parte autora às fls. 26/27. Trata-se, portanto, de um jogo de cartas. Importa esclarecer que há um distanciamento palpável entre álbuns de figurinhas e cartas para jogar” (fl. 17, vol. 10). 
    Sustenta que “não são os cards que difundem os livros. Estes existem apenas para difundir e complementar o jogo de troca e conquista de cards, que constituem – as cartas – o elemento principal para efeito de classificação tributária, enquadrada pela Receita corretamente como cartas de jogar” (fl. 18, vol. 10).
    5. O recurso extraordinário foi inadmitido sob o fundamento de o acórdão recorrido estar em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal (fls. 51-60, vol. 10).
    No agravo, a agravante alega que “não cabe ao juízo provisório de admissibilidade do Recurso Extraordinário a análise do seu respectivo mérito, posto que, neste caso, o Tribunal ‘a quo’ já estaria julgando o recurso, usurpando a competência do órgão ‘ad quem’” (fl. 83, vol. 10).
    Defende que “a irresignação está no efeito jurídico (imunidade) dado pela decisão recorrida à característica de vetor cultural do jogo de cartas, precedentes mencionados e invocados pela decisão agravada, não se amoldam à presente hipótese” (fl. 85, vol. 10).
    Pede “o total provimento ao presente agravo, para reformar a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário interposto” (fl. 88, vol. 10).
    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.
    6. Razão jurídica não assiste aos agravantes.
    7. A alegação da União de nulidade do acórdão por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não pode prosperar. Embora em sentido contrário à pretensão da União, o acórdão recorrido apresentou suficiente fundamentação. Firmou-se na jurisprudência deste Supremo Tribunal:
    “O que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não, que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (RE n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 21.5.1993).
    8. O Tribunal de origem assentou:
    “Pois bem. O art. 150, inciso VI, alínea ‘d’, da Constituição Federal, disciplina a imunidade sobre livros, jornais, periódicos e o papel destinado a sua impressão. O objetivo da norma constitucional em exame é garantir a liberdade de comunicação e de pensamento, além de incentivar a divulgação do conhecimento e a disseminação da cultura. Da documentação juntada aos autos, verifica-se que os ‘Cards’ importados pela autora (fls. 76/86) possuem conteúdo interativo que permite a leitura pelos colecionadores, além de personagens retirados de livros ilustrados (fl. 87) Desta forma, o texto constitucional deve ser interpretado de maneira teleológica, de forma a incluir os ‘Cards’ no conceito de livros e periódicos da regra imunizante. Cabe ao intérprete averiguar a finalidade que busca a lei, ou seja, não deve se ater exclusivamente à letra fria desta, mas, sim, buscar o real objetivo que ela almeja” (fl. 144, vol. 9).
    9. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal, a imunidade da al. d do inc. VI do art. 150 da Constituição da República alcança os álbuns de figurinhas e os respectivos cromos e cards, independente da comercialização em separado desses últimos.
    Ademais, este Supremo Tribunal assentou a relevância desses veículos na transmissão de informação e conhecimento e na familiarização do público infantil com os meios de comunicação impressos. Confira-se, por exemplo, o seguinte julgado:
    “A imunidade tributária sobre livros, jornais, periódicos e o papel destinado à sua impressão tem por escopo evitar embaraços ao exercício da liberdade de expressão intelectual, artística, científica e de comunicação, consagrada no inciso IX do art. 5º da Constituição Federal. Visa também a facilitar o acesso da população à cultura, à informação e à educação, com a redução do preço final.
    O Constituinte, ao instituir a imunidade ora discutida, não fez ressalvas quanto ao valor artístico ou didático, à relevância das informações divulgadas ou à qualidade cultural de uma publicação. Da mesma forma, não há no texto da Lei Maior restrições em relação à forma de apresentação de uma publicação. Por isso, o fato de figuras, fotos ou gravuras de uma determinada publicação serem vendidos separadamente em envelopes lacrados não descaracteriza a benesse consagrada no art. 150, VI, d da Constituição Federal.
    Ora, se o fim desta norma constitucional é facilitar o acesso à cultura e à informação, o ‘álbum de figurinhas’ nada mais é do que uma maneira de estimular o público infantil a se familiarizar com meios de comunicação impressos, atendendo, em última análise, à finalidade do benefício tributário” (RE n. 221.239, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Segunda Turma, DJ 6.8.2004).
    Confiram-se também as seguintes decisões: Recurso Extraordinário n. 1.122.908, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 2.8.2018, Recurso Extraordinário com Agravo n. 977.244, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 23.6.2016, e Recurso Extraordinário n. 656.203, de minha relatoria, DJe 23.9.2011.
    O julgado recorrido harmoniza-se com essa orientação jurisprudencial.
    10. Pelo exposto, nego provimento aos recursos extraordinários com agravos (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno as partes sucumbentes, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil. 
    Publique-se.
    Brasília, 3 de abril de 2020. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora